Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-39.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CRFB. ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/1991. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL DA PROVA. LAUDO PERICIAL. DOENÇAS LABORAIS. ART. 20 DA LEI N. 8.213/91. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ACIDENTE DO TRABALHO NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A autora pretende a concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário) com fundamento em doenças que sustenta serem ocupacionais e que, por isso, seriam consideradas acidente do trabalho, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213/91. Nas razões recursais, a apelante sustenta que o r. Juízo de origem teria supervalorizado o laudo pericial, que apesar de ter reconhecido a incapacidade total e temporária da autora para o trabalho, estaria equivocado ao concluir que não há nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral exercida.
2. Nos termos do art. 109, I, da CRFB e do art. 129, II, da Lei n. 8.213/1991, a competência para o julgamento das ações fundadas na ocorrência de acidentes de trabalho é da Justiça Estadual.
3. Ainda que o direito brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional da prova e que o magistrado não esteja vinculado às conclusões constantes no laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova pericial, em razão do seu caráter técnico, não pode ser ignorada, sob pena de violação do disposto no art. 371 do CPC.
4. Se a autora pretende a condenação do réu ao pagamento de benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário) com fundamento em doenças que sustenta serem ocupacionais e que, por isso, seriam consideradas acidente do trabalho, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213/91, mas não há demonstração do nexo de causalidade entre o diagnóstico da apelante e as atividades por ela exercidas, incabível a concessão do benefício acidentário pretendido. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.